Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712003-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão proferida nos execução de título extrajudicial (processo no 0720745-47.2021.8.07.0003), ajuizada por RESIDENCIAL PALMERAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 119287245): “Indefiro o pedido de ID 117621404, tendo em vista que, como salientado pela parte exequente, o presente feito se trata de execução de débitos condominiais, os quais têm natureza "propter rem" e são extraconcursais, de modo que não se submetem ao plano de recuperação judicial. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. 3. Não importa em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida pela parte. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1354275, 07102773320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DESTINAÇÃO ESTRITA À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO ATIVO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ARTS. 6o E 84, INCISO III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO A HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL OU A SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)" (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). 3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( )." (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que "crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado. (Acórdão 1380413, 07227530620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos para a consulta do resultado das pesquisas nos sistemas.”. Pede a concessão do efeito suspensivo em caráter de urgência, inaudita altera pars, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente instrumento, suspendendo a realização de penhora on-line ou qualquer outro atos de constrição em face da recuperanda, nos autos de n°0720745-47.2021.8.07.0003, vez que, não concedido o efeito suspensivo pleiteado, a agravante poderá sofrer constrição de bens indevidos, sendo competência para realizar tal ato unicamente do juízo universal, de acordo com precedentes do STJ. No mérito, pede que seja dado ao presente instrumento total provimento, a fim de reformar a decisão agravada, se abstendo o juízo de piso em determinar quaisquer atos de constrição sem autorização do Juízo recuperacional, tendo em vista recente decisão proferida nos autos da recuperação judicial, Processo no 5422037-90.2017.8.09.0051 em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, em que o Juízo Universal indeferiu quaisquer atos constritivos em face da recuperanda/agravada relativo a créditos extraconcursais, até que se faça o levantamento do valor necessário para quitação dos créditos de natureza extraconcursal, sendo que caso não seja reformada a decisão agravada, poderá atrapalhar o soerguimento da empresa agravante, sendo como consectário lógico desconstituir todas as penhoras realizadas nos autos originários. Afirma que no dia 07 de outubro de 2021, houve uma recente decisão nos autos do juízo falimentar, processo no 5422037.90.2017.8.09.0051 (Id no 117621417), no qual determinou expressamente o indeferimento de todos os pedidos no sentido de autorizar atos constritivos formulados por outros juízos. Ressalta que a empresa recuperanda/agravante guarda grande interesse social, com o polo produtivo de fomento da economia, posto que através dela se consegue distribuir bens e serviços, atendendo à demanda de consumo interno e também para que se fomente o mercado internacional, através das exportações, gerando ao final saldo favorável na balança de pagamentos, essencial para economia do país. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 34501086 e 34501087). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial Palmeras, contra a Incorporação Garden LTDA, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 23.313,15, referente à taxas condominiais em atraso, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação (ID 99010639). A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito (ID 112594382). A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. Esse é o entendimento desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. 3. Não importa em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida pela parte. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021.) "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DESTINAÇÃO ESTRITA À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO ATIVO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ARTS. 6o E 84, INCISO III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO A HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL OU A SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( )." (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que "crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado”. (07227530620218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 5/11/2021.) Dentro deste contexto, não estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido de liminar. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator